Tribunal: CARF
Processo: 10768.003093/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003093/2009-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.754 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VERA LÚCIA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tendo em vista a
ausência da análise dos documentos que teriam sido juntados pela contribuinte, pelo retorno do
em diligência à origem para que se confirme e faça a juntada dos documentos e, posteriormente,
remeta-se o processo para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente),
Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-53.420, proferido pela
18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 40/44).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento de fls. 23/26, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006 (ano-calendário 2005), por intermédio da qual foi reduzido o saldo de imposto a restituir de
R$ 2.170,66 para R$ 843,49.
Conforme Demonstrativo da Infração à fl. 24, à vista dos documentos trazidos
pela contribuinte, através de intimação para prestar esclarecimentos e informações constantes
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram lançados R$ 4.826,06, sem
retenção na fonte, pertinentes à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, através da
ação trabalhista n.o 058/98 (21a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ), movida contra a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003093/2009-52
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003093/2009-52

TELERJ TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A, atual, TELEMAR NORTE
LESTE S/A, CNPJ: 33.000.118/0001-79.
Cientificada do lançamento em 16.03.2009 (fls. 21/22), a contribuinte alega, em
sua impugnação apresentada em 08.04.2009(fl. 02) que:
“Em minha declaração de Imposto de Renda pessoa fisica, apresentada no prazo
legal relativo ao exercício de 2006, ano base 2005, foi incluído o pagamento efetuado ao
advogado Paulo Luis Gomes Sobreira, CPF. N° 747.942.487-87, relativos aos honorários
profissionais cobrados em processo trabalhista contra TELERJ - Telecomunicações do Rio de
Janeiro S/A., porém, tendo a declaração ficado retida para apuração do valor a restituir, e sendo
eu intimada a apresentar os documentos comprobatórios dos fatos, não pude fazê-lo naquela
oportunidade tendo em vista que o referido advogado negava-se a fornecer o recibo.
Após inúmeras tentativas, foram fornecidos os recibos de honorários dos
advogados Paulo Luis Gomes Sobreira, CPF n° 747.942.487-87, Fernando Chimenes Fernandes
CPF no 945.154.257-49 e Maria de Fatima Valverde Fernandes CPF n°003.645.727-28, e tendo
sido minorizado o valor de minha restituição em função da não apresentação dos documentos
comprobatórios, e sendo agora os mesmo anexados a este, solicito que seja revisto os cálculos
inerentes a notificação acima referido.”
DA DILIGÊNCIA
Considerando que os recibos apresentados eram insuficientes para comprovar a
dedução, uma vez que nenhuma documentação pertinente à ação havia sido juntada, foi
solicitada diligência (fls. 33/35) para que a contribuinte fosse intimada a apresentar, pertinente à
ação trabalhista n.o 058/98 (21a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ), movida contra a
TELERJ TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A, atual, TELEMAR NORTE
LESTE S/A, CNPJ: 33.000.118/0001-79:
1. Percentual cobrado pelo advogados (patronos da ação), o qual incidiu sobre o
montante total recebido na ação, que resultou nos R$ 13.996,95 cobrados. Apresentar contrato de
serviço, firmado com o escritório ou advogados, se houver.
2. Montante total recebido na ação.
3. Cálculos elaborados judicialmente no qual conste a discriminação dos
rendimentos tributáveis, rendimentos de tributação exclusiva na fonte e rendimentos isentos.
4. Cálculos de atualização dos valores recebidos.
5. Alvará de Levantamento.
6. Acordo trabalhista firmado ou sentença/acórdão transitado em julgado.
Regularmente intimada (fls. 36/38) a contribuinte não se manifestou (fls. 38/39).
Neste caminhar, a d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela
Recorrente mantendo o lançamento, porque teria sido constituído com base na omissão de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003093/2009-52

rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em razão de ação judicial, e não havia a
comprovação das alegadas despesas com advogado.
No presente caso, não tendo a contribuinte juntado nenhuma documentação pertinente
aos valores recebidos na ação trabalhista, em comento, foi regularmente intimada (fls.
33/38) a apresentá-la a fim de que pudéssemos averiguar o valor dos honorários
advocatícios passíveis de serem deduzidos (ou cem por cento ou porcentagem do total,
proporcional aos rendimentos tributáveis), conforme esclarece a resposta da pergunta
407 do Perguntas e Respostas IRPF EX 2006, citada acima.
Considerando que a interessada não se manifestou, não é possível deduzir os honorários
pleiteados, considerando permanecer desconhecida a porcentagem dos rendimentos
tributáveis presente no montante dos rendimentos recebidos acumuladamente.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 13.3.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 47, interpôs Recurso Voluntário, em 31.3.2015,
(fls. 50/51), assim sintetizado.
Teria, em 16.9.2013, juntado todos os documentos comprobatórios exigidos.
Assim, para a Recorrente os mesmos devem ter se perdido ou extraviados razão pela qual não
teriam sido anexados ao processo (juntou cópia do comparecimento ao CAC).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VERA LÚCIA RODRIGUES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a d. DRJ converteu o julgamento em diligência para melhor
instrução processual:
Considerando que os recibos apresentados eram insuficientes para comprovar a
dedução, uma vez que nenhuma documentação pertinente à ação havia sido juntada,
solicitamos diligência (fls. 33/35) para que a contribuinte fosse intimada a apresentar,
pertinente à ação trabalhista n.o 058/98 (21a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ),
movida contra a TELERJ TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A, atual,
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ: 33.000.118/0001-79...
Contudo, a diligência teria restado infrutífera por ausência de manifestação da
contribuinte, assim, “considerando que a interessada não se manifestou, não é possível deduzir
os honorários pleiteados, considerando permanecer desconhecida a porcentagem dos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.754 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003093/2009-52

rendimentos tributáveis presente no montante dos rendimentos recebidos acumuladamente”, a
impugnação foi julgada improcedente.
Em sede recursal a Recorrente veio aos autos argumentando que teria
comparecido a uma unidade da RFB no intuito de atender ao solicitado na intimação de fl. 36.

Assim, tendo em vista a ausência da análise dos documentos que teriam sido
juntados pela contribuinte, pelo retorno do processo em diligência à origem para que se confirme
e faça a juntada dos documentos e, posteriormente, remeta-se o processo para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 61
DF CARF MF
Original